Tribunal: TJDFT
Processo: 0707598-07.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. EFEITO SUSPENSIVO NÃO CONCEDIDO. GOLPE DA TROCA DO CARTÃO. TRANSAÇÃO MEDIANTE USO DE CHIP. SENHA DIGITADA PELA PARTE AUTORA. EMPRESA INTERMEDIADORA DE PAGAMENTOS. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto por PagSeguro Internet Instituição de Pagamento S.A. em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexigibilidade da metade do débito imputado à parte autora, no valor de R$ 2.500,00, considerando a concorrência de responsabilidade para o evento danoso, e condenando as partes requeridas, XP Investimentos, Banco XP S.A. e PagSeguro, ao pagamento solidário de R$ 1.250,00, a título de indenização por danos morais.

2. Em suas razões recursais (ID 60111191), o recorrente PagSeguro sustenta, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva, tendo em vista que apenas forneceu a máquina de cartão utilizada para o pagamento da transação objeto do feito. Postula o deferimento do efeito suspensivo ao recurso. No mérito, afirma que não teve responsabilidade na fraude perpetrada, uma vez que atuou apenas recepcionando os valores das transações, e que o golpe foi concretizado por terceiro, acrescentando que a empresa não teria como tomar conhecimento de tais fatos, a menos que fosse tempestivamente informada pelo consumidor, o que não teria acontecido no caso dos autos. Registra que somente a operadora do cartão possui ingerência quanto à aprovação das transações e que, na data em que foi contatada pela consumidora, os valores já haviam sido movimentados integralmente pelo beneficiário, impossibilitando a sua recuperação. Postula a reforma da sentença para que seja reconhecida a sua ilegitimidade passiva ou, subsidiariamente, que a sua responsabilidade seja afastada, em razão da fraude ter sido praticada por terceiro.

3. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (IDs 60111192 e 60111193). Contrarrazões apresentadas (ID 60111201).

4. No sistema dos juizados especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre excepcionalmente nos casos em que é demonstrada a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Efeito suspensivo indeferido.

5. De acordo com a Teoria da Asserção, as condições da ação, como a legitimidade passiva ad causam, são analisadas à luz da narrativa contida na petição inicial. Na hipótese, o que se discute é a existência de responsabilidade da recorrente e da instituição financeira XP Investimentos quanto aos fatos relatados. Portanto, não há que se falar em impertinência subjetiva da recorrente, não merecendo acolhida a preliminar suscitada.

6. Na origem (ID 60111145), a parte autora refere que estava de férias em São Paulo e, em 23/11/2023, pegou um táxi até o seu hotel, optando por pagar a corrida com o uso de cartão de crédito. Afirma que houve falha na primeira tentativa de pagamento, de modo que o taxista trocou a máquina e processou o pagamento normalmente, devolvendo o cartão à consumidora. Relata que, como estava tarde e a rua deserta, pegou o cartão e se dirigiu ao hotel, sem notar que o cartão havia sido trocado. No dia seguinte, verificou que uma compra de R$ 2.500,00 havia sido realizada e que outras quatro foram bloqueadas. Em contato com a XP investimentos, no dia 24/11/2023, foi informada de que o valor não poderia ser estornado, uma vez que a compra foi realizada com chip e digitação de senha. No mesmo dia, teria entrado em contato com a PagSeguro, que afirmou não ter localizado a compra com o número do cartão da autora e teria se negado a prestar informações sobre o proprietário da máquina.

7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor. O art. 14 do CDC estabelece a responsabilidade objetiva dos fornecedores, ou seja, independente de culpa, quanto a defeitos relativos à prestação de seus serviços, a qual somente poderá ser afastada caso comprovado que o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

8. Por outro lado, o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido de que cabe ao correntista tomar as devidas cautelas para impedir que terceiros tenham acesso ao seu cartão magnético e à respectiva senha (REsp 1633785/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/10/2017, DJe 30/10/2017).

9. No caso dos autos, como apontado nas razões recursais, a empresa recorrente atua somente como meio de pagamento, dependendo de comunicação da instituição financeira administradora do cartão de crédito para o bloqueio das transações. Deste modo, considerando que o recorrente cumpriu o serviço que se propõe a fornecer, qual seja, servir como intermediadora de pagamento, e não existindo provas nos autos de que a fraude decorreu de falha na sua atuação, a sua responsabilidade deve ser afastada.

10. Ademais, constata-se que a recorrida não atuou com a cautela devida ao não verificar se o cartão que lhe foi devolvido era realmente o seu, e, sobretudo, porque a operação foi realizada com chip e senha (ID 60111165, pág. 6). Além disso, em análise ao extrato juntado no ID 60111179, pode-se afirmar que a realização de uma compra de alto valor não destoaria do padrão de consumo da recorrida, que possui compras legítimas em valores maiores, o que dificulta a percepção da fraude de imediato pela operadora do cartão.

11. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para excluir a condenação da recorrente ao pagamento dos danos materiais. Sem condenação em honorários, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95).

12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.